Tribunal: TJDFT
Processo: 0733038-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733038-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: LADJANE SOUZA DE ARRUDA AGRAVADO: I. S. D. S. A. D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno (Num. 75859335) no prazo legal, caso queira. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)